Tribunal: TJES
Processo: 0023561-08.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023561-08.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA - EPP e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. PERÍCIA JUDICIAL AFASTADA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3. In casu, embora realizada perícia sob o crivo do Juízo, nota-se que a prova técnica não se deu mediante análise do medidor substituído, mas sim com base nos documentos produzidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica na apuração da irregularidade na seara administrativa, cuja validade é ponto nodal da controvérsia; razão pela qual deve ser desconsiderada a conclusão do expert. 4. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 5. No caso, a consumidora, instituição de ensino, teve o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel interrompido em virtude da cobrança cuja invalidade restou demonstrada alhures, circunstância a qual, indubitavelmente, é capaz de macular sua imagem e honra perante seus clientes; destacando-se ainda que o valor fixado a título de reparação civil (R$ 5.000,00) encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício. 6. Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. conhecido e desprovido. Recurso de CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA. conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; bem como conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por

ambas as partes,

com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, formulada por
CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA., para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
assim como julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para condenar a autora ao pagamento dos valores indicados no Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular concernentes ao período compreendido entre 01/03/2013 a 17/03/2015.

Em suas razões recursais, a Apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
assevera que as provas carreadas ao processo revelam que o medidor da unidade estava registrando o consumo da energia elétrica de forma incorreta em virtude de irregularidade, o que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme procedimento legalmente previsto. Nesse sentido, aduz que a relação mantida entre as partes não possui natureza consumerista; assim como que não houve comprovação do dano moral que a parte adversa alegou ter sofrido, decerto que, caso a condenação seja mantida, o valor fixado pelo magistrado de origem deve ser minorado.

Por seu turno,
CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA.
em seu apelo sustenta que o processo administrativo de apuração do suposto consumo irregular de energia elétrica foi conduzido de forma arbitrária, destacando que os documentos utilizados pela concessionária de energia elétrica para demonstrar a suposta irregularidade são unilaterais, devendo ainda ser desconsiderada a prova pericial, neles embasada. Também, aduz que a metodologia aplicada para cálculo da recuperação do consumo se mostra equivocada.

Pois bem.

De início, convém analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal veiculada pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em sede de contrarrazões. Caso rejeitada a questão, esclareço desde logo que procederei ao exame do mérito de ambos os apelos de forma simultânea, dada a prejudicialidade das matérias veiculadas.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. EM CONTRARRAZÕES

Em suma,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
defende que o recurso interposto por
CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA.
não merece ser conhecido, uma vez que a parte recorrente apenas repete os argumentos antes veiculados, sem demonstrar o desacerto da decisão cuja reforma objetiva; a revelar a ausência de dialeticidade da apelação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da parte Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, questionando os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)”

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS

Primeiramente, cumpre rechaçar a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso em tela.

A teor do art. 2º do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a legislação consumerista pode ser aplicada nas hipóteses em que o usuário final do serviço prestado é pessoa jurídica, exatamente como ocorre no caso dos autos. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2.
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.
3[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No mesmo trilhar, tem-se a posição deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS A EQUIPAMENTO. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ( STJ - AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), sendo esta a hipótese dos autos
. [...] (TJ-ES - AC: 00001636320198080018, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Sublinho que a necessária vulnerabilidade da autora é patente na espécie, visto tratar-se de uma escola, litigando em face de uma grande concessionária de energia elétrica.

Isso posto, a controvérsia deve, de fato, ser dirimida à luz das normas que compõem o microssistema consumerista.

Em evolução, c
omo relatado, quanto ao mérito dos apelos, observo que a
celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, referente ao
TOI n.
3277661.

Dessarte, imperiosa a análise d
a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nessa perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Na hipótese vertente, não obstante a produção da prova pericial em Juízo, verifico que as conclusões exaradas pelo
expert
no laudo pericial não são aptas para demonstrar a regularidade do TOI.

Explico.

Do exame do laudo pericial anexado no caderno processual, denota-se que a perícia constatou a existência de alteração do consumo de energia elétrica naquela instalação a partir de março de 2013.

Vejamos, oportunamente, trecho da conclusão constante no documento:

“Por fim, a Perícia evidenciou gue ocorreu a alteração do consumo de energia elétrica a partir de março de 2013, o qual condiz com a irregularidade encontrada no medidor.

Contudo, a Requerida EDP deve RETIFICAR a autuação e o período de revisão do faturamento, uma vez que o consumo de 2012 encontra-se similar ao de 2011, estando este condizente com as características das cargas instaladas na matrícula 477.484 (unidade periciada), bem como do seu regime de operação.”

Sucede que restou claro no laudo pericial que os trabalhos da perícia não foram realizados com base no medidor substituído, suposto objeto da irregularidade, mas apenas mediante exame do medidor atualmente constante no local e dos documentos relativos ao processo administrativo realizado pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Segundo explicitado pelo perito, a primeira etapa da perícia consistiu na reunião para planejamento dos trabalhos periciais, a segunda na vistoria das instalações elétricas do imóvel e a terceira na análise da documentação de todos os documentos referentes ao objeto da perícia.

Logo, ao que se vê, as irregularidades de consumo apuradas pelo perito do Juízo foram baseadas justamente nas provas unilaterais produzidas pela concessionária, cuja validade é questionada pela autora.

Todavia, enfatizo,
“a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica”
(TJES. AC 5003895-80.2022.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 09/09/2023)

Dessa feita, constato que a prova pericial não auxiliou na elucidação da questão, porquanto baseada em documento cuja validade é o principal ponto controvertido da demanda.

Nessa linha intelectiva, trago à baila o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I- Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral. II- Para que a conduta da concessionária APELANTE estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário pudesse questionar e/ou mesmo se opor a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. III- Outrossim, “
o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, neste caso específico, não configura cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que o relógio medidor foi substituído sem qualquer informação, da apelante, de que o equipamento estaria preservado e disponível para ser periciado judicialmente”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180000230, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020). IV- Recurso improvido. (TJES. AC 0000199-32.2020.8.08.0031. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. DATA 09/06/2023)

Ato contínuo, no caso em apreço, ao
analisar o comunicado de substituição do medidor constante às fls. 46, verifiquei que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da concessionária de energia elétrica, a fim de que fosse realizada análise técnica, marcada para o dia 01/04/2015.

Contudo, o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado às fls. 143, produzido pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
indicou que o fio da bobina de potencial do elemento “B” estava cortado, revela que a dita avaliação técnica foi realizada na data de 05/05/2015, ou seja, em data diversa daquela que foi comunicada à autora.

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados, em sua integralidade.

Isso posto, merece provimento o recurso de
CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA.,
a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos valores cobrados em decorrência do TOI n.
3277661.

Lado outro, não assiste à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
quando requer o decote da indenização por danos morais do édito sentencial, ou mesmo sua minoração.

Como reconhecido na sentença recorrida, a consumidora, instituição de ensino, teve o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel interrompido no dia 28/11/2016 em virtude da cobrança cuja invalidade restou demonstrada alhures; circunstância a qual, indubitavelmente, é capaz de macular sua imagem e honra perante seus clientes.

Nessa toada, tem-se a jurisprudência pátria:

Apelação cível. Energia elétrica. Produção de energia fotovoltaico. Compensação de crédito. Cobrança indevida de faturas. Dano moral. Suspensão do serviço de energia elétrica. Indevida a cobrança de fatura de energia elétrica sem a devida compensação dos créditos advindos da produção de energia fotovoltaica existente.
A demora injustificada de compensação dos créditos decorrentes da produção de energia fotovoltaica e a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, ante o inadimplemento de faturas cuja compensação não foi devidamente aplicada, são capazes de gerar nódoa na honra objetiva da pessoa jurídica, cabível, portanto, o pleito indenizatório por dano moral.
Mantém-se o valor de R$3,000.00 razoável e proporcional aos critérios pertinentes ao caso concreto e suficiente para que seja alcançada sua finalidade. (TJ-RO - AC: 70336173920208220001 RO 7033617-39.2020.822.0001, Data de Julgamento: 13/10/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADO - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – COMPROVADOS - RECURSOS NÃO PROVIDOS. D
e acordo com o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, embora a Súmula 227 preconize que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito. É devida a reparação de danos quando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação defeituosa de serviços e os danos causados à consumidora, em decorrência de falta de energia em rede elétrica, e a concessionária não logra êxito em comprovar a excludente de responsabilidade
. (TJ-MS - AC: 08002826420208120011 MS 0800282-64.2020.8.12.0011, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 15/04/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 8 DIAS. ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 192 DO TJRJ. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, REPUTADO ESSENCIAL, POR 8 DIAS. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA SOFRER DANOS MORAIS. NO CASO EM ANÁLISE, A EMPRESA AUTORA COMPROVOU A GRAVE VIOLAÇÃO A SUA IMAGEM E AO SEU BOM NOME JUNTO AOS CLIENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01319321120208190001, Relator: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 17/11/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo
a quo
se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes, a saber:

[...] 3
. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00006105720198080016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/03/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP 1412433/RS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, concluiu pela possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de débito relativo a valores devidos em razão de fraude no medidor, desde que observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e que sejam observados 90 (noventa) dias de retroação. 2 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido pela impossibilidade de apuração unilateral de irregularidades. 3 -
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa . 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - AC: 00105705220198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Por todo o arrazoado, conclui-se que o recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
deve ser totalmente desprovido.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço, mas NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.;
ao passo em que
conheço e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
CENTRO EDUCACIONAL PROJETAR LTDA.,
para declarar a ilegalidade do TOI n. 3277661, declarando a inexistência do débito a ele relacionado.

Por conseguinte, considerando que, com o presente julgamento, o pedido principal da ação foi integralmente acolhido e o pedido reconvencional totalmente rejeitado, impõe-se a redistribuição da sucumbência, motivo pelo qual condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte autora (art. 85, §2º,CPC).

Finalmente, embora desprovido o apelo da parte ré, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §8º, do CPC, já que a verba honorária já se encontra no patamar máximo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2023 às 18:33:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48293108112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR